Tribunal: TCU
Processo: 011.199/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Rutílio Eugênio Cavalcanti Filho, então prefeito do Município de Urucuia/MG, contra o Acórdão 2744/2016  TCU  2a Câmara (peça 35), proferido na Sessão de 1/3/2016, Ata 5/2016

Inteiro teor:
Acórdão 11583/2020-TCU-Segunda Câmara 1. Processo TC Processo 011.199/2014-8 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial. 3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 3.1. Interessados: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Ministério do Esporte (extinto) (02.961.362/0001-74). 3.2. Responsável: Rutílio Eugenio Cavalcanti Filho (XXX.133.106-XX). 3.3. Recorrente: Rutílio Eugenio Cavalcanti Filho (XXX.133.106-XX). 4. Órgão/Entidade: Município de Urucuia - MG. 5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 5.1. Revisor: Ministro Raimundo Carreiro. 5.2. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 8. Representação legal: 8.1. Sérgio Bassi Gomes e outros, representando Rutílio Eugenio Cavalcanti Filho. 8.2. Murilo Fracari Roberto (22.934/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Rutílio Eugenio Cavalcanti Filho, ex-prefeito de Urucuia-MG, contra o Acórdão 2744/2017-TCU-Segunda Câmara , de Relatoria da Ministra Ana Arraes, que julgou suas contas irregulares, condenando-o em débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Rutílio Eugenio Cavalcanti Filho e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 2744/2017-TCU-Segunda Câmara , de Relatoria da Ministra Ana Arraes; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentaram, ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. restituir os autos à Relatora a quo; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão para a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, sucessora do Ministério do Esporte, para a Prefeitura de Urucuia-MG e para o recorrente, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.